Tribunal: STF
Processo: AI 734264
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-03
Data de publicação: 2009-06-03

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento. 2. Advogado subscritor do recurso. Ausência de
   procuração ou de substabelecimento, que comprove a outorga de
   poderes da parte agravante ao advogado signatário da peça
   recursal. Inobservância do prazo legal (art. 37, parágrafo único,
   do CPC). Recurso inexistente. 3. Embargos de declaração não
   conhecido.